Tribunal: TJMT
Processo: 1016770-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016770-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.251.348/0001-26 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (AGRAVANTE), DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (AGRAVANTE), SANDRA MARA SANTIAGO - CPF: 006.220.341-03 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESTRELA - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES,

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CLAUDYSON MARTINS ALVES

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES

SANDRA MARA SANTIAGO

AGRAVADO(S):

BANCO SAFRA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO EXEQUENDO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 774 DO CPC/15 – CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM PENHORADO –MANIFESTAÇÃO SOBRE IMÓVEL DISTINTO – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA – PROCRASTINAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Acertada a decisão
a quo
ao verificar que a parte executada/recorrente, após manifestações nos autos, teve a intenção de procrastinar o andamento processual, pois resistiu injustificadamente em indicar a localização do imóvel penhorado,
violando os incisos II, III e IV do artigo 774 do CPC/15, incidindo, assim, na aplicação da sanção que atente à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo único do citado artigo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTRELA - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES,

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CLAUDYSON MARTINS ALVES

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES

SANDRA MARA SANTIAGO

AGRAVADO(S):

BANCO SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTRELA - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CLAUDYSON MARTINS ALVES, DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES
e
SANDRA MARA SANTIAGO
,
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0010174-74.2014.8.11.0041 (Código no 10951433),
ajuizada por
BANCO SAFRA S/A
,
que, nos termos do parágrafo único do artigo 774 do CPC/15, aplicou a multa de 10% do valor atualizado do débito exequendo, a qual será revertida em proveito do exequente, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, como perícia técnica para localização do imóvel a ser arcada pela parte executada. Determinou a intimação novamente da parte executada, diante do pedido do exequente de renovação da intimação, fazendo constar que, em caso do não cumprimento da ordem, a multa fixada será majorada no percentual máximo permitido em lei.

Os agravantes sustentam que

a decisão recorrida não deve prosperar, haja vista que em nenhum momento durante a relação processual houve a comprovação do elemento subjetivo, dolo ou culpa para aplicação da penalidade.

Alegam que o imóvel de Matrícula no 48.612 não foi dado em garantia no ato da negociação com o banco; que o imóvel de Matrícula no 96.382 foi adquirido de boa-fé, sendo que todas as medidas para a aquisição foram devidamente tomadas em conformidade com os trâmites cartorários; que foi solicitado um laudo de uma empresa avaliadora de renome para que avaliasse o bem, retornando a avaliação com êxito; e que se há qualquer irregularidade no imóvel os recorrentes desconhecem.

Asseveram que para se configurar atos atentatórios à dignidade da justiça é necessária haver a comprovação do ilícito processual, o que não ocorreu, afirmando que em nenhum momento tentaram

procrastinar o andamento processual.

Salientam que a condenação por litigância de má-fé somente será aplicada se ficar demostrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juízo a erro.

Ressaltam que ocorreu um equívoco, o qual foi retratado pela patrona dos agravantes, sem a intenção de induzir o juízo a erro, podendo ser concluído é

que foram vitimados por um golpe e a localização do imóvel não está nas amarras da matrícula.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular, para que seja afastada a multa de 10% do valor atualizado do débito exequendo por ausência de dolo ou conduta comissiva ou omissiva.

Sem pedido liminar (ID 53821969).

As informações foram prestadas no ID 55251453.

Sem contraminuta (ID 66779476).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESTRELA - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES,

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CLAUDYSON MARTINS ALVES

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES

SANDRA MARA SANTIAGO

AGRAVADO(S):

BANCO SAFRA S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In casu
, consoante exposto nas razões recursais,

trata-se de execução ajuizada em 06/03/2014 (ID 53730451), lastreada pela Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no 2079525, bem como pelo Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios – Cartão de Crédito/Débito, onde foi garantido o mútuo (100%) com os recebíveis de crédito/débito, cujo valor da causa foi de R$ 1.215.990,68 (um milhão duzentos e quinze mil novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos).

Extrai-se do agravo de instrumento a afirmação de que “
a demanda está garantida, eis que
houve a determinação de conversão do arresto em penhora do imóvel de matrícula no. 96.382
, conforme sentença da Ação Cautelar de Arresto no 43261-55.2013.811.0041 – Cód. 838658, que acolheu em parte o pedido inicial, juntada cópia às fls.206/209.
O termo de conversão do arresto em penhora que recaiu sobre o imóvel matrícula no. 96.382
, Livro 02, registrada no cartório do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT foi lavrado e juntado à fl.201 dos autos executivos.
” (ID 53723999) (g.n.).

Denota-se da decisão recorrida um breve relato do ocorrido nos autos, demonstrando as estratégias adotadas pela parte executada e a infringência aos incisos II e III do artigo 774 do CPC/15, incidindo a aplicação da sanção que atente à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo único do artigo 774 do CPC/15.

Diante da clareza do
decisum
recorrido proferido pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, peço vênia para transcrevê-la,
in verbis
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente movida pelo Banco Safra S/A contra Estrela – Comércio, Representações, Participações e Serviços Ltda, Sandra Maria Santiago e seus fiadores Deisa de Fatima Almeida Alves e Claudyson Martins Alves, referente a Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) – No 2079525, firmada em 20/09/2011.

A parte executada Claudyson Martins Alves apresentou Exceção de Pré-Executividade no id. 24430593, sendo que não foi acolhida, nos termos da decisão de id. 28827096-Pág.5 e ali determinada a respectiva avaliação do bem imóvel de matrícula n. 96.382.

Depreende-se que a parte autora no id. 28197617 requereu a penhora do imóvel de propriedade da Executada Deise Fátima Almeida Alves, o qual se encontra descrito às margens da matrícula n. 110.683 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Uberlândia /MG, bem como, expedição de certidão prevista no art. 828 do CPC, para fins de averbação a existência da presente demanda junto aos registros do imóvel acima indicado. Juntou documentos no id. 28197620.

Em seguida, novamente veio aos autos a parte exequente (id. 28273399), informando que procedeu com o registro do auto de conversão de arresto em penhora às margens da matrícula do imóvel 96.382
e requereu a penhora de 50% (pertencente ao Executado Claudyson Martins Alves), do imóvel descrito às margens da matrícula 48.612, registrado perante ao 5o Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. Juntou documento no id. 28273400/id. 28273401-Pág.6.

Constata-se nos autos, pela certidão do Sr. Oficial de Justiça, contida no id. 30049808, que não foi possível proceder com a avaliação do bem imóvel penhorado nos autos (Matrícula n. 96.382), pela não localização do referido imóvel. O meirinho ainda, certificou que requereu junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá, a verificação de Inscrição para área Regularizada, e que, após alguns dias, veio o parecer do Auditor Fiscal Tributário, Pedro Henrique Coutinho, referente ao Processo 20.053/2020-1, datado de 26/02/2020, onde se concluiu que não existe o aludido imóvel
. Juntou o mandado no id. 30051479; Parecer Técnico expedido pela Prefeitura de Cuiabá no id. 30051479-Pág.3/Pág.7.

A parte exequente, por sua vez requereu no id. 30458718 a intimação dos Executados, para apontar a localização do imóvel penhorado nos presentes autos, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Ainda, com a finalidade de regularizar os cadastros do bem diligenciado junto ao Cartório de Registro de Imóveis onde o mesmo se encontra registrado, requereu que seja determinado a expedição de ofício a Corregedoria do Foro Extrajudicial.

Requereu ainda, a pesquisa via Bacenjud, das contas dos executados; pesquisa via Renajud; expedição de Ofício à SUSEP, para se obter informações acerca de existência de previdência privada para posteriormente proceder com a penhora de eventual saldo disponível em planos de previdência privada; e reiterou pela penhora e avaliação e demais atos executórios, em relação ao imóvel de matrícula n. 110.683 e de 50%, do imóvel de matrícula n. 48.612, cuja propriedade (50%) é do Executado Claudyson Martins Alves.

Foi determinado no id. 30515585 a intimação dos executados para indicar a localização do bem penhorado, nos autos.

A parte executada veio aos autos no id. 31293136 onde informou que a localização do bem penhorado nos autos está em discussão no processo em trâmite na 10o Vara Cível da Comarca de Cuiabá – sob o número 30468 - 21.2012.811.0041 – código 777124 (Ação Anulatória de Escritura Pública e de Registro Público, Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada) e requereu o aguardo do trânsito em julgado da referida ação. Juntou documentos no id. 31293139 - Pág. 2/Pág.4.

A parte exequente, por sua vez veio aos autos no id. 31657045 e sustentou que a parte executada fez menção a
imóvel matricula 92.560 distinto do penhorado nos presentes autos
(
matricula 96.382), e que, o bem penhorado nos presentes autos, pertence ao Executado Claudyson Martins Alves, enquanto que a propriedade do bem matrícula no 92.560 (discutido na ação noticiada pelos Executados) é de propriedade de Sandra Maria Maria Santiago.

Elucidou que a regularidade dos dados registrais do imóvel descrito na matrícula 92.560 foi declarada por sentença recém disponibilizada nos autos da ação noticiada pelos Executados.

Afirmou que a parte executada ao deixar de apontar a localização do imóvel penhorado, resistiu injustificadamente ordem judicial prolatada nos presentes autos (Art. 774, IV do CPC), o que afronta à dignidade da justiça que justifica a majoração da multa arbitrado de (5%) ao seu patamar máximo (20%).

Sustentou a litigância de má–fé da parte executada devendo ser aplicada a multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil no patamar de 10% do valor corrigido da causa.

Pugnou pela renovação da intimação dos Executados no sentido de apontarem a exata localização do bem penhorado nos presentes autos, sob pena de majoração da multa constante no parágrafo único do artigo 774 ao seu limite de 20 % do valor atualizado do débito da execução,
e pelo deferimento das medidas de restrição patrimonial vindicadas no item C da manifestação id. n. 30458718. Juntou documentos no id. 31657070/id. 31704848.

A parte executada, por sua vez veio aos autos no id. 32710310, onde justificou que a manifestação contida no id. 31293136 apresenta a área diversa da penhora nestes autos, razão pela qual retifica a petição informando que a área 96.382 registrada no cartório do 2o Ofício Notorial e Registral da 1o. Circunscrição imobiliária de Cuiabá-MT foi dado como pagamento de uma dívida o qual o Sr. Claudyson Martins Alves figura como credor, sendo, desconhece a localização exata do bem.

A parte exequente no id. 33628878 reiterou e ratificou os pedidos contidos no id. 31657045.

Pois bem.

Diante das manifestações da parte executada, constata-se que a intenção da referida parte é de procrastinar o andamento processual, pois, desde quando ocorreu a intimação da parte executada nos autos, para indicar a localização do imóvel de
matrícula n. 96.382
, esta num primeiro momento defendeu que a localização do bem penhorado na presente ação estava em discussão no processo em trâmite na 10 Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Processo n. 30468-21.2012.811.0041).

Depois, mudou a tese defendida onde requereu a retificação da manifestação contida no id. 31293136, para fazer constar que o imóvel de matrícula n. 96.382 foi dado como pagamento de uma dívida o qual o Sr. Claudyson Martins Alves figura como credor, sendo, desconhece a localização exata do bem.

A nova tese agora trazida pela parte executada, também não se sustenta, não o exime de
indicar a localização do bem penhorado nos autos
. Totalmente frágil e inviável a tese agora defendida.

Consigno que, antes de ocorrer a intimação da parte executada para indicar a localização do bem penhorado nos autos, houve anteriormente apresentação de Exceção de Pré-Executividade abarcada no id. 24430593, onde ali se buscou pela extinção do feito, em razão da execução está garantida pela penhora do imóvel de matrícula n. 96.382.

Portanto, depreende-se que a parte executada está assumindo comportamento contraditório no decorrer da relação processual.

Sem falar que, observa-se também, que o intuito da parte executada, diante das manifestações lançadas nos autos, é procrastinar o andamento processual.

Portanto, não merece acolhida a manifestação da parte executada.

Consigno que, em nosso ordenamento jurídico é proibido o comportamento contraditório (‘venire contra factum proprium’) e a parte deve arcar com as consequências de suas alegações.

Desta forma, diante das estratégias adotadas pela parte executada, face as manifestações já lançadas nos autos, verifica-se que houve a infringência aos incisos II e III do art. 774, do CPC, incidindo-se, assim a aplicação da sanção que atente à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo único, do art. 774. [...]

Portanto, nos termos do parágrafo único, do art. 774, do CPC, aplico a multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor atualizado do débito exequendo
, que será revertida em proveito do exequente, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, como perícia técnica para localização do imóvel a ser arcada pela parte executada.

Intime-se novamente a parte executada, diante do pedido do exequente de renovação da intimação da referida no id. 31657045, fazendo constar que, em caso do não cumprimento da ordem, a multa aqui fixada, será majorada no percentual máximo permitido em lei.

Ainda, visando satisfação da obrigação que até o momento não foi satisfeita
, atualize-se o débito ditado na inicial, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados e proceda-se penhora on line.

Oficie-se a Susep como postulado, expedido o ofício deverá o autor comprovar o protocolo no prazo legal. Proceda-se pesquisa junto ao Renajud de bens.

Expeça-se carta precatória para penhora e demais atos, sobre o imóvel de matrícula 110.683, se comprovada a propriedade da parte executada.

Tome-se por termo a penhora de 50% do imóvel matriculado sob n. 48.612, se de propriedade da parte executada. Após, intimem-se os executados da penhora e da nomeação de depositário fiel.

A avaliação será realizada em conjunto, quando localizados os bens.

Intime-se.

Cumpra-se.
” (ID 53730457) (Destaquei).

Como se nota, ficou demonstrado que a parte executada vem assumindo comportamento contraditório no decorrer da relação processual, com o intuito de procrastinar o andamento do processo, sendo certo que o STJ decidiu ser “
dever do executado [...] indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
”
(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1341001/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 19/02/2013, DJe 26/02/2013)
, e que a “
intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. [...] o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional
”
(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)
.

Sobre a matéria, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

“
Se intimado a indicar bens penhoráveis, bem como a esclarecer sua localização e valor, o devedor deixar escoar o prazo de cinco dias sem tomar a providência que lhe foi ordenada, configurado estará o atentado a dignidade da justiça e cabível será a aplicação da multa prevista no art. 600 do CPC. Não se pode mais condicionar a sanção à conduta comissiva e intencional de obstruir a penhora por meio de ocultação dos bens exeqüíveis.

Bastará não cumprir o preceito judicial para incorrer na sanção legal.

As partes têm o dever de cooperar na prestação jurisdicional, inclusive na execução forçada. Não revelar os bens penhoráveis, por isso, é um ato atentatório à dignidade da Justiça.
[...]
”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. A reforma da execução do título extrajudicial. São Paulo: Forense, 2007. páginas 29/30) (g.n.).

No caso, verifica-se que a parte executada dificulta o regular andamento do processo (indicação da localização do bem imóvel de Matrícula no 96.382/penhora), ainda tentou confundir o juízo fazendo menção a outro imóvel, distinto dos autos; assim, não merece qualquer reparo a decisão que aplicou a multa de 10% do valor atualizado do débito exequendo, nos termos do parágrafo único do artigo 774 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
”.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O EXECUTADO INDIQUE O PARADEIRO DE VEÍCULO LOCALIZADO PELO SISTEMA RENAJUD
– DESCUMPRIMENTO –

APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

– POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado - Juiz.

Deve ser aplicada a multa se ficar demonstrado pelos documentos existentes nos autos que o cumprimento da ordem de indicação do paradeiro de veículo localizado pelo sistema RENAJUD foi descumprida.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1019280-93.2019.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 20/05/2020, DJE 28/05/2020) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAREM ONDE SE ENCONTRAM OS BENS DADOS EM GARANTIA NO TÍTULO EXEQUENDO PARA FINS DE PENHORA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MEDIDA QUE DEVE SER ADOTADA ATÉ MESMO NO INTERESSE DA JUSTIÇA COMO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É possível e até mesmo aconselhável a intimação da parte executada para que indique a localização de bens de sua propriedade passíveis e penhora, especialmente em relação aos bens oferecidos em garantia no título exequendo, sob pena de cometimento de ato atentatório contra a dignidade da justiça, até mesmo porque essa intimação, como ensina Araken de Assis ao se referir à jurisprudência do eg. STJ, ‘é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição, (e não) somente no interesse do credor’. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1018900-70.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 27/05/2020, DJE 03/06/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESISTÊNCIA PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORADOS PARA REMOÇÃO E DEPÓSITO – REITERADAS INTIMAÇÕES – MANIFESTAÇÕES EVASIVAS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A resistência injustificada para indicar a localização de bens penhorados a fim de que seja realizada a remoção e depósito, mesmo após reiteradas intimações para essa finalidade, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação de multa.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1015201-71.2019.8.11.0000, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 04/12/2019, DJE 14/02/2020).

Com essas considerações,
acertada a decisão recorrida, ao verificar que a parte executada/recorrente, após manifestações nos autos, teve a intenção de procrastinar o andamento processual, resistindo injustificadamente em indicar a localização do imóvel penhorado,
violando os incisos II, III e IV do artigo 774 do CPC/15, incidindo assim a aplicação da sanção que atente à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020